Tribunal: TJES
Processo: 5003089-10.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão julgador: FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Crédito Direto ao Consumidor - CDC
Data de julgamento: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003089-10.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: ZE ALVES - CORRETORA, SERVICO, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DOA PARTE CONTRÁRIA – ART. 109, §1º, CPC – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Consoante dispõe o art. 109, §1º, do CPC “O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária”.

2.
Na hipótese vertente, o banco agravante não logrou êxito em demonstrar que a parte requerida, ora agravada, foi devidamente cientificada acerca da cessão do crédito objeto da demanda.

3.
É certo que a mera previsão contratual acerca da possibilidade de ceder o crédito contratado não importa em ciência inequívoca acerca de sua cessão a terceiro, não suprindo, portanto, o requisito do art. 109, §1, do CPC.

4.
Nesse contexto, impõe-se a manutenção da decisão recorrida que corretamente indeferiu o pedido de substituição processual formulado pelo banco agravante, porquanto não observado o disposto no art. 109, §1º, do CPC.

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
do apelo e passo ao julgamento de mérito.

BANCO DO BRASIL S/A

agrava interno da decisão monocrática id 8234247, por meio da qual o Des. Carlos Simões Fonseca negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face da decisão de id. 23416454 dos autos originários, por meio da qual o juízo da 9ª Vara Cível de Vitória indeferiu o pedido de substituição processual, porquanto não observado o disposto no art. 109, parágrafo primeiro, do CPC.

Em suas razões (id 8499204), o agravante sustenta, em síntese, que
i)
o ordenamento jurídico não prevê a necessidade de anuência do devedor para que a cessão de um crédito possa ser realizada, bastando que o devedor tenha ciência de que o crédito foi cedido para fins de direcionar o pagamento da quantia devida;
ii)
no caso, tal requisito encontra-se devidamente preenchido, haja vista, que desde a celebração do instrumento contratual o agravado tinha ciência da faculdade do banco em ceder o crédito em questão.

Em que pese a irresignação recursal, tenho que a mesma não prospera.

Conforme consignado na decisão agravada, o BANCO DO BRASIL S/A ajuizou na origem ação de cobrança em face de ZÉ ALVES – CORRETORA, SERVIÇO, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., ora agravado, tendo por objeto Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex nº 180.205.087.

No curso do processo, o Banco do Brasil S/A celebrou com ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS cessão do crédito objeto desta demanda, tendo sido requerida a sua habilitação nos autos e a consequente alteração do polo ativo. O referido pleito foi indeferido pelo magistrado singular, pelos fundamentos que entendo oportuno transcrever:

“1. Seguindo o entendimento já exarado pelo Tribunal de Justiça deste Estado,
indefiro
o pedido de substituição processual formulado nos autos digitalizados, na medida em que o art. 109, p. 1º, do Código de Processo Civil, exige a anuência do devedor para que se opere o ato;

1.1. A ausência de prova da notificação do devedor acerca da cessão, aliada à ausência de citação, impede o deferimento da substituição processual;

1.2. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO DO AGRAVADO. DISPENSÁVEL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. CESSÃO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SUBSTITUIÇÃO DO POLO ATIVO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A intimação do agravado para apresentar contrarrazões em Agravo de Instrumento é dispensável quando ainda não houve sua citação no juízo a quo. Precedentes do STJ. 2. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “como regra, a cessão de crédito é ineficaz perante o devedor, salvo quando a ele notificada. A exceção ocorre quando há o conhecimento pelo devedor acerca da existência de execução, caso em que fica suprida a necessidade da prévia notificação.” (RECURSO ESPECIAL Nº 1.196.200 – PR, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 26.04.2012) 4. À exceção do processo de execução (artigo 778, § 1º, III, do CPC⁄2015, correspondente ao artigo 567, II, do CPC⁄73), o ingresso do cessionário de crédito no processo pressupõe a anuência do devedor⁄adversário (artigo 109, § 1º, do CPC⁄2015, correspondente ao artigo 42, § 1º, do CPC⁄73). 5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048169005997, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/09/2017, Data da Publicação no Diário: 15/09/2017)”

Em que pese a irresignação recursal, agiu com acerto o magistrado singular.

Consoante dispõe o art. 109, §1º, do CPC “O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária”.

Na hipótese vertente, o banco agravante não logrou êxito em demonstrar que a parte requerida, ora agravada, foi devidamente cientificada acerca da cessão do crédito objeto da demanda.

É certo que a mera previsão contratual acerca da possibilidade de ceder o crédito contratado não importa em ciência inequívoca acerca de sua cessão a terceiro, não suprindo, portanto, o requisito do art. 109, §1, do CPC.

Colaciono julgados deste e. Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. SUCESSÃO PROCESSUAL. CESSÃO DE CRÉDITOS. CONSÓRCIO. ART. 109 DO CPC. ALIENAÇÃO DE DIREITO LITIGIOSO. CONCORDÂNCIA DA PARTE CONTRÁRIA. RECURSO PROVIDO.

1. O Código de Processo Civil é expresso em seu artigo 109 ao estabelecer que a alienação de direito litigioso – como é o direito ao crédito do contrato de consórcio na hipótese vertente – não altera a legitimidade das partes, bem como que, eventual sucessão processual nesses casos apenas poderá ocorrer com o consentimento da parte contrária.

2. Diante de hipótese de cessão de crédito de cotas canceladas, para fins processuais, a concordância da parte contrária é condição imprescindível para a sucessão processual, nos termos da norma de vigência.

3. Ausente o consentimento, não se pode autorizar a substituição do polo ativo, quando já ocorreu a triangularização processual.

4. Recurso conhecido e provido.

(TJES – Agravo de Instrumento 5011136-07.2023.8.08.0000 – Relator: Des. Marcos Valls Feu Rosa – 4ª Câmara Cível – Dj. 26.03.2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CESSÃO DE CRÉDITO. SUCESSÃO PROCESSUAL. AÇÃO ORDINÁRIA. APLICAÇÃO DO ART. 109 §1º,DO CPC. NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DA PARTE CONTRÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- Conforme disposição do Código de Processo Civil, em seu art. 109, a alienação da coisa litigiosa não altera a legitimidade das partes, havendo a ressalva de que, caso haja o consentimento da parte contrária é possível ao adquirente ingressar em juízo.

2- Na presente situação resta claro que após a apresentação de contestação e reconvenção o demandado, intimado para se manifestar sobre a sucessão pleiteada, apresentou petição expondo sua discordância.

3- Em que pese haver previsão específica no § 2º, do art. 778, do CPC/15 de que a sucessão processual do cedente na execução e embargos correlatos independe da anuência do executado/embargante, in casu estamos tratando de uma decisão proferida em ação ordinária, devendo incidir a regra do art. 109, §1º do CPC/2015.

4- Por se tratar de ação ordinária, a sucessão processual no presente caso somente poderia ter ocorrido mediante anuência do devedor, na forma do art. 109, §1º do CPC/2015.

5- Recurso conhecido e provido.

(TJES – Agravo de Instrumento 5001905-87.2022.8.08.0000 – Relator: Des. Jorge do Nascimento Viana – 4ª Câmara Cível – Dj. 15.08.2022)

Nesse contexto, impõe-se a manutenção da decisão recorrida que corretamente indeferiu o pedido de substituição processual formulado pelo banco agravante, porquanto não observado o disposto no art. 109, §1º, do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.